Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-84.2019.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000298-84.2019.8.11.0047
EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
EMBARGADO: DELFINA DE FATIMA FREITAS
VISTOS ETC.
Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado ao id. 47866988.
Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto ao id. 46518485, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
P. I. C.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora